Tribunal: STM
Processo: 7000257-73.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NO DELITO DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA, TIPIFICADO NO ART. 163 DO CPM, POR NÃO TER CUMPRIDO ORDEM DE ATUALIZAR SEUS DADOS PESSOAIS, JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR EM QUE SERVIA, PARA FINS DE COMUNICAÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
DESCABE ACATAR A PRIMEIRA PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM QUESTÃO. EVENTUAL OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO TEM O CONDÃO DE FERIR A INTEGRIDADE DA AÇÃO PENAL QUE TRAMITOU NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE.
A TESE DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO, AVENTADA NA SEGUNDA PRELIMINAR, DEVE SER ANALISADA POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR UNANIMIDADE.
EM SEDE DE APELAÇÃO, NÃO HÁ TERRENO FÉRTIL PARA ARGUIR QUESTÃO, SUSCITADA NA TERCEIRA PRELIMINAR, OBSTATIVA DE MÉRITO ALUSIVA À INÉPCIA DA DENÚNCIA. PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM, ALÉM DA FALTA DE INSURGÊNCIA EM FASE PROCESSUAL ANTERIOR E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE.
AS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO COMPROVAM QUE O ACUSADO NEGOU ACATAMENTO À ORDEM DE SEU SUPERIOR. A DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA TRATA-SE DE MATÉRIA RELATIVA AO SERVIÇO ATIVO DO MILITAR JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO.
NA HIPÓTESE, A AFRONTA À AUTORIDADE E À DISCIPLINA MILITARES SÃO MAIS DO QUE EVIDENTES, AINDA MAIS CONSIDERANDO-SE QUE A NEGATIVA AO ACATAMENTO DE UMA ORDEM DIRETA E CONCRETA DIRIGIDA AO APELANTE SE DEU NA PRESENÇA DE OUTROS MILITARES. INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE LEGITIMAR A ISENÇÃO DE PENA BASEADA NO ERRO DE FATO, PREVISTO NO ART. 36 DO CPM.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000257-73.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JONNAS RAMIRO ARAUJO SOARES (OAB PI9038)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRIMEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA DEFESA, PARA MANTER A SENTENÇA, QUE CONDENOU O 3º SGT
ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO À PENA DE 1 (UM) ANO DE
DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR FORÇA DO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA
"A", DO CPM E ART. 617, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPPM, ALÉM DA
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO, PARA A HIPÓTESE DE A EXECUÇÃO
DA PENA VIR A SER PROCEDIDA PELA JUSTIÇA COMUM, COM
FUNDAMENTO NO ART. 33 DO CP COMUM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000257-73.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JONNAS RAMIRO ARAUJO SOARES (OAB PI9038)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFESA.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA
(ART.
163
DO
CPM).
PRELIMINARES. NULIDADE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
REJEIÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONHECIMENTO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ERRO DE FATO. NÃO
OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NO DELITO DE RECUSA
DE OBEDIÊNCIA, TIPIFICADO NO ART. 163 DO CPM, POR NÃO TER
CUMPRIDO ORDEM DE ATUALIZAR SEUS DADOS PESSOAIS,
JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR EM QUE SERVIA, PARA FINS DE
COMUNICAÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
DESCABE ACATAR A PRIMEIRA PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA
AÇÃO PENAL EM QUESTÃO. EVENTUAL OCORRÊNCIA DE VÍCIO
NA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO TEM
O CONDÃO DE FERIR A INTEGRIDADE DA AÇÃO PENAL QUE
TRAMITOU
NO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
PRELIMINAR
REJEITADA POR UNANIMIDADE.
A
TESE
DA
OCORRÊNCIA
DE
FLAGRANTE
PREPARADO,
AVENTADA NA SEGUNDA PRELIMINAR, DEVE SER ANALISADA
POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA.
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR UNANIMIDADE.
EM SEDE DE APELAÇÃO, NÃO HÁ TERRENO FÉRTIL PARA ARGUIR
QUESTÃO, SUSCITADA NA TERCEIRA PRELIMINAR, OBSTATIVA DE
MÉRITO
ALUSIVA
À
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DOS ARTS. 77 E 78
DO CPPM, ALÉM DA FALTA DE INSURGÊNCIA EM FASE
PROCESSUAL ANTERIOR E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
EXERCÍCIO
DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE.
AS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO COMPROVAM QUE O
ACUSADO NEGOU ACATAMENTO À ORDEM DE SEU SUPERIOR. A
DETERMINAÇÃO
DESCUMPRIDA
TRATA-SE
DE
MATÉRIA
RELATIVA AO SERVIÇO ATIVO DO MILITAR JUNTO AO EXÉRCITO
BRASILEIRO.
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NA HIPÓTESE, A AFRONTA À AUTORIDADE E À DISCIPLINA
MILITARES SÃO MAIS DO QUE EVIDENTES, AINDA MAIS
CONSIDERANDO-SE QUE A NEGATIVA AO ACATAMENTO DE UMA
ORDEM DIRETA E CONCRETA DIRIGIDA AO APELANTE SE DEU NA
PRESENÇA DE OUTROS MILITARES. INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS,
DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE LEGITIMAR A ISENÇÃO DE
PENA BASEADA NO ERRO DE FATO, PREVISTO NO ART. 36 DO CPM.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA. DECISÃO
UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a primeira preliminar defensiva, de nulidade do
auto de prisão em flagrante; por unanimidade, em não conhecer da segunda preliminar
defensiva de ocorrência de flagrante preparado; e, por unanimidade, em rejeitar a terceira
preliminar defensiva de inépcia da Denúncia. Em seguida, no mérito, o Tribunal, por
unanimidade, decidiu negar provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença
que condenou o 3º Sgt ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso no artigo 163 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis, por
força do art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM e do art. 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM,
além da fixação do regime inicial aberto, para a hipótese de a execução da pena vir a ser
procedida pela Justiça comum, com fundamento no art. 33 do CP comum. Presente o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de ADAILSON DE
SOUSA LIMA COUTINHO, 3º Sgt, em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 5ª CJM de 1º/3/2024.
Na hipótese, o militar foi condenado, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso no artigo 163 do Código Penal Militar, sem o benefício do sursis e
com o direito de apelar em liberdade, além da fixação do regime inicial aberto, para eventual
cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33 do Código Penal Brasileiro.
Em síntese, a Denúncia (evento 1, item 1, da Ação Penal Militar nº 7000099-
33.2022.7.05.0005), narra que, in verbis:
No dia 22 de setembro de 2021, por volta das 17h20min, no interior do 5º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado (Porto União/SC), o 3º Sargento ADAILSON DE SOUSA
LIMA COUTINHO, ora Denunciado, após ser cientificado verbalmente do cumprimento da
decisão judicial proferida nos autos n.º 5001512-78.2020.4.04.7211/SC, a qual lhe concedeu
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Licença para Tratamento de Saúde Própria, foi comunicado pelo 1º Tenente ANDRE
COBIANCHI CAETANO AMORIM DA SILVA da ordem do Comandante do Batalhão,
publicada no Boletim de Acesso Restrito Especial n.º 57/2021 (evento 1.2, fls. 16/19), de que
deveria atualizar seus dados pessoais (telefones, endereço residencial e eletrônico) junto à
Organização Militar, para fins de comunicações judiciais e administrativas.
Entregue ao Denunciado uma folha de papel para preenchimento (evento 1.2, fl. 20), mesmo
ciente da ordem e alertado pelo 1º Tenente COBIANCHI sobre a necessidade de seu
cumprimento, o 3º Sargento, após contatar previamente seus advogados, recusou-se a
obedecer a ordem superior.
Ao retornar do jantar, em nova oportunidade, agora também acompanhado do 1º Tenente
DANIEL FELBINGER COSSU DA SILVEIRA e do Subtenente LEONARDO LEITE DE
ANDRADE, foi novamente solicitado ao Denunciado que preenchesse seus dados, alertando-o
das consequências do descumprimento da ordem e, ainda assim, o Sargento mais uma vez não
cumpriu com o determinado pelo Comandante do Batalhão, o que motivou sua prisão em
flagrante delito (evento 1.2)
Assim, restam demonstrados os elementos indiciários de que o 3º Sargento ADAILSON DE
SOUSA LIMA COUTINHO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta e com
vontade de realizá-la, dolosamente recusou-se a obedecer ordem do Comandante do Batalhão
sobre matéria de serviço e dever imposto em lei e instrução, consistente em manter atualizadas
suas informações pessoais junto à Organização Militar em que serve (...).
Ao final, o militar foi denunciado como incurso no art. 163 do CPM.
A Exordial encontra-se lastreada no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000169-
84.2021.7.05.0005.
A Acusatória foi recebida em 26/5/2022 (evento 1, item 2, APM).
O Réu foi devidamente citado em 2/6/2022 (evento 10, APM).
Foram ouvidas, por videoconferência, as seguintes testemunhas arroladas pelo
MPM: 1º Ten André Cobianchi Caetano Amorim da Silva, ST Leonardo Leite de Andrade e
1º Ten Daniel Felbinger Cossu da Silveira (Ata constante do evento 55, APM).
O Ofendido, Cel Francisco Rogério Perdigão Moura, também foi inquirido na
citada oportunidade.
Foram ouvidas, por videoconferência, as seguintes testemunhas arroladas pela
Defesa: 2º Sgt Wesley Werneck Barros e 2º Ten Sandro Marcos Jacyntho (Ata constante do
evento 78, APM).
Em 7/12/2022, foi realizada, por videoconferência, a audiência designada para o
interrogatório do Réu (Ata constante do evento 97, APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM solicitou (evento 101, APM) e teve
deferidas (evento 103, APM) as seguintes diligências a serem requeridas pelo Comando do 5º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado: a) remessa das fichas disciplinares e
assentamentos funcionais atualizados do Acusado, incluindo eventuais publicações em
Boletim Interno ou Reservado sobre anulação ou suspensão de punições disciplinares, na via
administrativa ou judicial, caso existam, com a eventual situação de trânsito em julgado (ou
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não); b) informe acerca da atual situação funcional e nosológica do Acusado junto ao
Exército Brasileiro (todas as OMs e instâncias de Junta), incluindo todas as Atas de Saúde
produzidas pela Força Terrestre, desde a instauração do correspondente APF. A Defesa, por
sua vez, nada requereu no referido prazo (evento 115, APM).
Em resposta às diligências mencionadas, aportaram aos autos os documentos
constantes do evento 133, APM.
Diante dos documentos acostados, o MPM requereu a instauração de Incidente
de Insanidade Mental, com fundamento no art. 156, caput e §2º, do Código de Processo Penal
Militar (evento 138, APM). Com a anuência da Defesa (evento 145, APM), o Juízo deferiu o
pedido de instauração do competente Incidente (evento 147, APM), que restou atuado sob o
nº 7000042-78.2023.7.05.0005 (evento 149, APM).
Em 14/11/2023, o MPM apresentou Alegações Escritas nas quais requereu a
procedência da acusação formulada na Denúncia para o fim de condenar o Acusado nas
sanções do art. 163 do CPM (evento 183, APM).
Em 4/12/2023, a Defesa ofertou Alegações Escritas nas quais postulou a
absolvição do Réu, “tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, na forma
do artigo 439, do Código de Processo Penal Militar e por ser a ordem manifestamente ilegal
e impossível com a consequente inexistência do dolo” (evento 186, APM).
O Julgamento foi realizado em 27/2/2024 (Ata constante do evento 203,
APM).
Por meio de Sentença disponibilizada em 1º/3/2024, o CPJ para o Exército, por
unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o 3º Sgt EB ADAILSON DE
SOUSA LIMA COUTINHO, como incurso no artigo 163, caput, do CPM, à pena de 1 (um)
ano de detenção, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, a teor do art. 88, II,
“a”, do CPM e art. 617, II, “a”, do CPPM. Foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade,
na forma do art. 527 do CPPM, além de fixado o regime inicial aberto, para a hipótese de a
execução da pena vir a ser procedida pela Justiça comum, com fulcro no art. 33 do CP
comum (evento 204, APM).
Em 18/3/2024, a Defesa apresentou Recurso de Apelação (evento 210, APM).
Foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado da Sentença, em 18/8/2024,
para o MPM (evento 211, APM).
Em suas Razões (evento 4, item 3), a Defesa suscita preliminares nas quais
argui, em síntese: 1) nulidade do auto de prisão em flagrante delito (APF); 2) nulidade do
flagrante em si, ação penal baseada unicamente em flagrante preparado, além de provas
ilícitas; 3) não preenchimento dos requisitos, constantes no art. 77 do CPPM, para o
oferecimento da Denúncia. A seu aviso, as aventadas nulidades ensejam, por via de
consequência, a anulação da APM nº 7000099- 33.2022.7.05.0005.
No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do Acusado por atipicidade da
conduta, em razão da ausência dos elementos objetivos do tipo ou do seu elemento subjetivo.
Aponta a ocorrência de “erro quanto à recusa à obediência”, evidenciando a isenção de pena
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no caso do erro de fato, previsto no art. 36 do CPM.
Nas Contrarrazões (evento 1, item 31), o MPM rebate as teses defensivas
sustentando que o APF constitui mera peça informativa utilizada a fim de fornecer ao Parquet
os elementos necessários para a propositura da Ação Penal. Argumenta que supostas
irregularidades no APF foram supridas com as oitivas realizadas em Juízo.
O MPM explicita os motivos em razão dos quais considera que, na espécie, não
há que se perquirir a nulidade das provas. Aduz se encontrarem presentes as elementares do
tipo e os requisitos subjetivo e objetivos, além de não haver que se falar em erro de fato ou
erro na compreensão da ordem recebida. Ao final, pugna pela manutenção da Sentença de
origem pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (evento 10) da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo defensivo.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINARES
1) NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
Na primeira preliminar suscitada, o Recorrente questiona a validade do Auto
de Prisão em Flagrante em virtude da ausência de apresentação ao Comandante da Unidade
para presidir o APF, além do desconhecimento dessa autoridade acerca da privação de
liberdade e da ausência de oitiva do Ofendido.
Requer, portanto, seja declarada a nulidade do APF e da Ação Penal, visto que
“oriundas de inquérito policial nulo”. Aponta, ainda, violação aos arts. 245, 311 e 312, do
Código de Processo Penal Militar e afronta ao art. 5º, incisos XV, XXXIX, LIV, LVI, LXI,
LXV, da Constituição Federal de 1988.
Ora, em que pese o longo arrazoado apresentado, descabe cogitar, em sede de
preliminar, de anulação da Ação Penal em questão. Nessa toada, observa-se que a eventual
ocorrência de vício na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante não teria o condão de ferir a
integridade da Ação Penal que tramitou no Juízo de primeiro grau.
A possível declaração de nulidade do aludido documento ensejaria apenas a
restituição da liberdade do preso, o que no caso, ocorreu já no dia seguinte à sua segregação.
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência pátrias, que eventuais vícios da
fase inquisitorial não contaminam o processo, uma vez que o IPM ou o APF servem tão
somente para fornecer ao Parquet os elementos necessários à denúncia.
Dessa feita, rejeito a primeira preliminar defensiva.
2) OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO
Na segunda preliminar, o Apelante aduz a ocorrência de flagrante preparado,
eis que o militar que lhe deu voz de prisão, além de ter agido com abuso de poder, teria lhe
induzido a praticar o crime previsto no art. 163 do CPM. Faz alusão à ilicitude das provas
produzidas no flagrante.
Segundo entendimento consolidado nesta Corte, o referido flagrante é
conceituado como a prática ilegal, consistente na instigação por parte dos agentes policiais a
fim de que o autor pratique o crime para, simultaneamente, impedir a sua consumação. Trata-
se, pois, de crime impossível. Acerca do tema, leciona Eugênio Pacelli
[1], in verbis:
Quando a situação de flagrante sofre a intervenção de terceiros, antes da prática do crime, é
que se poderá falar na existência de um flagrante esperado e de um flagrante provocado,
também denominado flagrante preparado. A principal diferença entre ambos, segundo se
verifica na doutrina e ainda na jurisprudência, é que a primeira situação, a do flagrante
esperado, é considerada plenamente válida, enquanto a segunda, do flagrante preparado (ou
provocado), não. A rejeição ao flagrante dito preparado ocorre geralmente por dupla
fundamentação, a saber: a primeira, porque haveria, na hipótese, a intervenção decisiva de
um terceiro a preparar ou a provocar a prática da ação criminosa e, assim, do próprio
flagrante; a segunda, porque dessa preparação, por parte das autoridades e agentes policial,
resultaria uma situação de impossibilidade de consumação da infração de tal maneira que a
hipótese se aproximaria do conhecido crime impossível.
Nessa toada, não constitui demasia trazer à lume a conhecida Súmula nº 145 do
Supremo Tribunal Federal que estabelece: “Não há crime, quando a preparação do flagrante
pela polícia torna impossível a sua consumação.”
Assim, considerando que a caracterização do também denominado quase-crime
enseja a inexistência do próprio delito, a questão apresentada pela Defesa está imbricada com
o mérito da controvérsia.
Dessa feita, não conheço dessa segunda preliminar defensiva, reservando-me
para apreciar a questão no momento oportuno.
3) INÉPCIA DA DENÚNCIA
Ao depois, na terceira e última preliminar, a Defesa sustenta que a Denúncia
é inepta, evidenciando os motivos em razão dos quais considera que a aludida peça acusatória
não preenche os requisitos constantes no art. 77 do CPPM.
Quanto à referida alegação, diga-se que a jurisprudência desta Corte evidencia
ser incabível a discussão acerca da inépcia da denúncia em sede de Apelação. Nesse sentido,
leia-se a ementa a seguir transcrita:
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO
OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE
PORNOGRAFIA. ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL COMUM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA E PELA
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA. DÚVIDA SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE BRINCADEIRA.
NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REDUÇÃO DA PENA. NÃO
CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNANIMIDADE. O
comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a
competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código
Penal Militar, de sorte que o legislador constituinte conferiu ao legislador ordinário a
competência para definir tais condutas. Assim, quando a novel redação do inciso II do artigo
9º do Estatuto Repressivo Castrense, alterado pela Lei nº 13.491/2017, considerou crime
militar os previstos na legislação comum, nas circunstâncias delineadas nas alíneas
subsequentes, a conduta perpetrada pelos Acusados encontra melhor adequação ao que se
convencionou denominar crime militar por extensão, atraindo, por via de consequência, a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tal
como se procedeu. Na espécie, os Acusados foram denunciados pela prática do delito previsto
no art. 218-C do Código Penal comum, em circunstâncias que encontram perfeita adequação
à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, o que atrai a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tendo
sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça, nos exatos termos da legislação de
regência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, é incabível a discussão de inépcia da denúncia em
sede de Apelação. A alegação de nulidade requer a demonstração cabal do prejuízo
suportado pela Parte, em atenção ao brocardo pas de nullité sans grief, nos termos da dicção
do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, bem assim, segundo o comando inserido na
alínea “a” do artigo 504 do Código de Processo Penal Militar, as nulidades da instrução
devem ser indicadas até a apresentação das alegações escritas, circunstâncias que não se
identificaram nos presentes autos, tornando preclusa a irresignação defensiva. Quanto à
alegação de supostas inconsistências da Peça Acusatória pela ausência de dolo na conduta
dos Acusados, o tema se imiscui com o mérito propriamente dito, de sorte que deve ser
aplicada a dicção do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Preliminares de nulidade não conhecidas. Decisões por unanimidade. (...) Embora os autos
presentes tratem de conduta caracterizada como crime militar por extensão, a Parte Geral do
Código Penal comum não foi albergada pela novel modificação, devendo ser mantida a
constante do Estatuto Repressivo Castrense que, como destacado acima, não contempla o
arrependimento posterior. Nada obstante, ainda que se pudesse considerar eventual aplicação
do referido instituto no âmbito desta Justiça Especializada, no contexto dos fatos apurados
não caberia essa possibilidade, pois, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “(...) o benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por
ato voluntário, até o recebimento da denúncia (...)”. In casu, o fato de ter sido apagado o
vídeo não faz desaparecerem as consequências danosas enfrentadas pelas vítimas. Em
circunstâncias como a descrita nos autos vertentes não há como se voltar ao status quo
anterior, simplesmente porque não é possível apagar da mente de quem já havia visto o vídeo
a referida imagem e ideia sobre o fato. Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000834-
22.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 04/05/2023, Data de Publicação: 23/05/2023).
Como visto, o julgado acima leva em consideração o disposto na alínea “a” do
art. 504 do CPPM, cujo teor estabelece que as nulidades da instrução devem ser apresentadas
até a apresentação das alegações escritas, o que, no caso em exame, não ocorreu.
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, e agora somente para argumentar, cumpre mencionar que, na hipótese
dos autos, a Denúncia descreveu minuciosamente os fatos relativos às condutas perpetradas
pelo Réu, preenchendo, pois, os requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo
Penal Militar.
Conclui-se, portanto, que, em sede de Apelação, não há terreno fértil para arguir
questão obstativa de mérito alusiva à inépcia da denúncia, conforme assentado nos citados
precedentes desta Corte, mormente quando se observa: pleno atendimento aos requisitos
intrínsecos dos arts. 77 e 78 do CPPM, falta de insurgência em fase processual anterior e
ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Dessa feita, rejeito essa terceira e última preliminar defensiva.
MÉRITO
Conforme adiantado no Relatório, o Apelante, 3º Sargento ADAILSON DE
SOUSA LIMA COUTINHO, foi condenado como incurso no delito de Recusa de obediência,
tipificado no art. 163 do Código Penal Militar, por não ter cumprido determinação no sentido
de atualizar seus dados pessoais (telefones, endereços residencial e eletrônico) junto à
Organização Militar em que servia, para fins de comunicações judiciais e administrativas.
De início, se analisará a alegação defensiva de ocorrência de flagrante
preparado.
Assim, cumpre esclarecer que, na época dos acontecimentos narrados na
Exordial, o Apelante servia no 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, em Porto
União/SC. Esclarece-se, ainda, que, na ocasião dos fatos, a referida Organização Militar foi
comunicada acerca da Decisão de mérito prolatada nos autos do Processo nº 5001512-
78.2020.4.04.7211/SC, proveniente da 1ª Vara Federal de Caçador-SC, a qual determinou a
concessão ao militar de licença médica imediata pelo prazo 6 (seis) meses.
Por conseguinte, foi publicado no Boletim de Acesso Restrito Especial nº
57/2021, do dia 22/9/2021, para fins de cumprimento, o teor da aludida Decisão judicial,
além das seguintes determinações do Comandante do 5º BECmbBld, Cel FRANCISCO
ROGÉRIO PERDIGÃO MOURA:
a. 2ª Seção, entregue cópia da presente publicação ao Comandante da 2º Companhia de
Engenharia de Combate Blindada;
b. Comandante da 2º Companhia de Engenharia de Combate Blindada:
1. determine ao 3º Sgt Lima Coutinho. para que ANTES DE SUA SAÍDA DA OM, que proceda
atualização de seus dados (telefone fixo ,celular, endereço eletrônico e residencial), para fins
de comunicação/intimação sobre Processos Disciplinares, Inquérito Policial Militar e demais
atos administrativos, devendo ainda comunicar ao militar que o mesmo DEVERÁ comparecer
ao Batalhão sempre que determinado pelo Comando;
2. orientar que, caso o militar tenha Procurador devidamente constituído, entregar tais
procurações com a maior brevidade possível; e
3. entregue cópia da presente publicação ao 3º Sgt Lima Coutinho.
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c. Seção de Justiça, informe ao juízo da 1ª Vara Federal de Caçador sobre o cumprimento da
Sentença. remetendo cópia da presente publicação; e
d. Demais interessados tomem conhecimento e as medidas administrativas cabíveis.
Registre-se, por oportuno, que o Comandante da 2º Companhia de Engenharia
de Combate Blindada, indicado pelo Comandante da Unidade para dar cumprimento à
Decisão emanada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Caçador, era o 1º Ten ANDRÉ
COBIANCHI CAETANO AMORIM DA SILVA.
A propósito, ao ser inquirido como Testemunha em Juízo acerca dos fatos, o 1º
Ten COBIANCHI declarou (evento 54, item 3, 4,5 e 9), in verbis:
Que no dia dos fatos o acusado se encontrava em cumprimento de punição disciplinar, foi
recebido na decisão de justiça do Batalhão, uma decisão de afastamento por motivo de saúde.
Fruto dessa decisão foi formulada uma ordem no boletim do Batalhão e assinada pelo
Comandante do Batalhão, que na época dos fatos era o Coronel ROGÉRIO; a ordem era que
o acusado deveria ser posto em liberdade para cumprimento de tratamento de saúde pelo
tempo de 6 meses; que por conta do tempo do afastamento da OM foi solicitado que o acusado
atualizasse seus dados cadastrais junto à OM, quais sejam, telefone, endereço e endereço
eletrônico, para que fosse possível a comunicação com o acusado; que confeccionou um
termo, aonde o acusado deveria preencher seus dados; que chamou o acusado até sua sala,
juntamente com o Subtenente LEITE ANDRADE, que na época era o encarregado de material
da Companhia que o depoente comandava. Fez a leitura na íntegra do processo que foi
mencionado na denúncia, e passou para o acusado quais eram as consequências consoantes
no BARE; que passou a situação para o acusado, e solicitou que o acusado preenchesse os
dados, ressalta que os dados não eram sigilosos e eram de praxe, todos os militares devem
fazer o cadastro para fim de controle, e também existe legislação para isso, já que os militares
devem estar a todo o tempo disponíveis; que o acusado pediu para realizar contato com os
seus advogados, e o depoente oportunamente disse que o contato poderia ser feito sem
problema algum; que o acusado fez contato com seus advogados e disse que não iria
preencher no momento e iria esperar, o depoente explicou que se o acusado não preenchesse o
documento ele não poderia ser liberado nesse momento o acusado disse que iria jantar e
depois disso para o alojamento; que o acusado saiu e o depoente foi até a Seção de Justiça do
Batalhão, onde recebeu orientações no sentido de que o acusado deveria preencher as
informações devido ao tempo que ia permanecer fora da OM, ressalta que o acusado estava
respondendo a questões administrativas dentro da OM e seria necessário fazer contato com o
mesmo para que preenchesse; que chamou o Tenente FELBINGER que estava de Oficial de
Dia para ir com o depoente falar novamente com o acusado; que chamaram o acusado e
verificaram que a folha não estava preenchida, e novamente explicou para o acusado que o
documento se tratava de uma atualização de dados e o acusado recusou novamente. E nesse
momento alertou o acusado que se tratava de uma ordem do Comando do Batalhão e um
eventual não cumprimento poderia incorrer no crime previsto no art. 163 do CPM; que o
acusado disse que gostaria de ligar novamente para os seus advogados, porém o depoente
disse que não estava fornecendo nenhum dado novo e solicitou que ele preenchesse os dados;
que o acusado disse que não iria preencher, ato contínuo o depoente deu voz de prisão ao
acusado pelo crime contido no Art. 163 do CPM. Solicitou ao Oficial de Dia para que
conduzisse o acusado até a Seção de Justiça para ser confeccionado o APF; que o acusado foi
assistido por um advogado durante a lavratura do APF, e após os trâmites normais o acusado
foi recolhido à cela do Batalhão; que o acusado teve ciência do que tratava o BARE no
primeiro momento em que recusou a preencher os dados; que o acusado tinha conhecimento
de que se tratava de uma ordem específica e clara; que informou ao acusado que a recusa da
ordem poderia configurar crime militar; que em primeiro momento o acusado pediu para falar
com seus advogados e logo após o contato afirmou que não iria assinar o documento; que
alertou o militar que a recusa de assinar poderia configurar crime militar; que não participou
da conversa do acusado com o seu advogado; que o acusado disse que não iria preencher o
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

termo e talvez preencheria no dia seguinte, mas como o militar estava sendo liberado por
determinação judicial poderia configurar para o depoente a recusa de determinação judicial;
que o acusado deveria preencher para que pudessem liberá-lo; que o acusado não disse que
foi orientado por alguém a não preencher o documento; que a recusa foi por parte do militar;
que não fez menção ao teor da conversa com seu advogado; que o acusado disse que iria para
o jantar e depois para o alojamento; que o depoente chamou o acusado pela segunda vez para
tentar resolver a situação juntamente com o Oficial de Dia e o Subtenente LEITE DE
ANDRADE; que perguntou ao acusado se ele não iria preencher o mesmo respondeu que não,
e após isso deu voz de prisão ao acusado; que após explicar pela terceira vez ao acusado que
ele deveria preencher os dados, o acusado disse que gostaria de falar com seus advogados
novamente; que nenhum dos militares presentes conversou com o advogado do acusado; que
teve acesso com os advogados sem passar por nenhum militar; que o Oficial de Dia era o 1º
Tenente FELBINGER; que o acusado foi conduzido para a Seção de Justiça e deu-se início ao
APF; foram lidos os direitos do acusado, ele fez o contato com seu advogado, após isso foi
assistido pela sua advogada; que após ter sido iniciado o APF ele perguntou se poderia mudar
de ideia e preencher, mas foi orientado que o crime já havia se consumado e ele não poderia
simplesmente esquecer o que tinha acontecido; que tomou conhecimento da decisão judicial
no BARE; que não se recorda da hora em que recebeu a decisão judicial; que não foi antes do
almoço; que tomou conhecimento da decisão judicial e após isso foi falar com o acusado para
que ele preenchesse o termo para que pudesse ser liberado; que foi solicitado para o acusado
preencher o termo antes do jantar; que o lapso temporal entre um fato e o outro foi de
aproximadamente de 30 minutos; que o preenchimento do documento era uma ordem do
Comando do Batalhão; que não condicionou o comprimento da decisão judicial com o
preenchimento dos dados, já que o preenchimento dos dados era uma ordem do Comando do
Batalhão; que não pode dizer se o Comando do Batalhão condicionou a decisão judicial; que
apenas estava cumprindo o que estava escrito do BARE; que recebeu a ordem do Comandante
pelo BARE; que não falou com o Comandante quando o acusado se recusou a preencher os
dados; que não está dizendo que o Comandante faltou com a verdade em seu depoimento, já
que não teve acesso ao depoimento do mesmo; que recebeu um documento assinado pelo
comandante, a partir desse momento o documento vira uma ordem; que não recebeu uma
ordem verbal do Comandante; que a ordem escrita do Comandante ainda é uma ordem, não
existindo a necessidade de ser verbalmente; que falou com o Comandante; que não se recorda
a hora, mas recebeu um documento escrito, assinado pelo Comandante, em razão de uma
decisão judicial e em consequência da decisão o acusado deveria preencher os dados
requisitados; que chamou o acusado para dar ciência sobre o documento, nesse primeiro
momento não falou com o Comandante do Batalhão pessoalmente, mas se tratava de uma
ordem do Comando escrita; que no segundo momento falou com a Seção de Justiça e com o
Comandante, e o mesmo reiterou que se tratava de uma ordem e deveria ser cumprida; que
recebeu o extrato do BARE para interessado, mas não se recorda quem foi o militar que o
entregou; que quando foi falar com o Comandante o acusado já tinha feito contato com seu
advogado, e disse que não iria assinar o documento; que a ordem consoante do depoimento é
do Comandante, não sendo necessária ser verbalmente; que em nenhum momento o acusado
disse que gostaria de ficar com a sua família; que no segundo momento negou ao acusado o
acesso aos seus advogados; que o réu já respondeu a um Formulário de Apuração de
Transgressão disciplinar, e foi punido pelo depoente; que não tinha ciência dos problemas de
saúde do réu; que a Companhia tem Plano de Chamada; que o acusado não informou que os
seus dados estavam inalterados, de acordo com os dados que existiam no Batalhão; que na
época dos fatos era o Comandante da Companhia do acusado, e a Companhia possuía plano
de chamada; que não se recorda se já precisou acionar o réu em algum momento; que a ordem
do Comandante estava no BARE; que recebeu o documento de alguém da Seção de Justiça;
que usualmente recebem o BARE da 2º Seção do Batalhão; que recebeu esse BARE para
cumprir, pois era o Comandante de Companhia do acusado; que o plano de chamada é
previsto em documento, mas não se recorda no momento em qual documento está previsto; que
não sabe se existe uma periodicidade para que seja atualizado o plano de chamada; que tem
conhecimento de que o acusado já respondeu a um IPM pelo possível crime de estelionato,
mas não chegou a ser denunciado; que o ano de formação do acusado é 2018; que o acusado
é Sargento de carreira de Material Bélico; que o quartel do depoente foi a primeira OM do
acusado; que o BARE foi confeccionado única e exclusivamente por esse fato; que o acusado
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não afirmou que não iria preencher os dados porque eram os mesmos que já estavam no
quartel, ele apenas negou o preenchimento; que no dia dos fatos o acusado estava detido
disciplinarmente; que constava no BARE que antes do acusado se ausentar da OM ele deveria
preencher o documento; que ao ser solto o acusado preencheu a ficha e foi liberado para
cumprir sua licença médica.
A Testemunha ST LEONARDO LEITE DE ANDRADE, inquirida na mesma
oportunidade do depoente acima, afirmou em Juízo (evento 54, item 6 e 7), in verbis:
Que era o encarregado de material da 2º Companhia, a mesma Companhia do acusado.
Quando existia alguma documentação para ser lida para algum militar, o depoente era
chamado para ser testemunha, e no dia dos fatos não foi diferente; existia um BARE para ser
lido e foi chamado até a sala do Comandante de Companhia; que se tratava de um BARE de
dispensa por motivo de saúde, o qual o militar deveria se ausentar do Batalhão e o
Comandante do Batalhão colocou uma ordem no BARE para que o militar atualizasse seus
dados, telefone, endereço e endereço de e-mail para caso fosse necessário acionar o militar;
que o acusado foi chamado até a sala do Comandante da Companhia, assim como o acusado;
que foi feita a leitura do BARE pelo Comandante da Companhia e foi entregue um formulário
que continha um espaço em branco para que fosse preenchido dos dados do acusado; que o
militar se recusou a dar as informações e o Comandante de Companhia orientou o militar
dizendo que se tratava de uma ordem do Comandante. Nesse momento o acusado disse que
queria fazer contato com seu advogado, algo que foi feito e conversou com seu advogado; que
mesmo após a ligação o acusado não quis assinar o documento; que o acusado pegou o
documento e saiu da sala do Comandante, e após isso o depoente voltou para as suas
atividades e o Comandante foi até Seção Jurídica; que quando o Comandante de Companhia
retornou da Seção Jurídica acionou o depoente e o acusado novamente; que o Comandante de
Companhia informou ao acusado que não haveria problema em preencher o documento, já
que se tratava de uma ordem simples, visto que existe um plano de chamada e se forem
acionados o Comando deve saber onde encontrar os seus militares; que mesmo após as
orientações o acusado não quis preencher o formulário, então o Tenente COBIANCHI deu voz
de prisão ao acusado; que saíram da Companhia e foram até a Seção Jurídica, onde foi feito o
APF; que quem fez a leitura do BARE foi o Tenente COBIANCHI, e explicou ao acusado que
poderia ser crime; que o acusado por ser estudante de direito também tinha ciência de que
poderia ser enquadrado nesse tipo de crime; que foi dito ao acusado que ele deveria
preencher, pois era uma ordem do Comandante e quando um militar decide desobedecer essa
ordem ele sabe as consequências; que o acusado ligou para os seus advogados fora da sala do
Comandante de Companhia; que quando o acusado voltou o Tenente COBIANCHI pediu para
ele preencher o documento e o mesmo se recusou novamente; que não recorda o motivo que
levou o acusado a não querer preencher o papel, ele apenas se manteve firme em sua decisão
inicial; que estava na primeira vez em que foi feita a leitura do BARE ao acusado, e também
estava presente na segunda vez; que a segunda vez foi uma nova tentativa para que o acusado
assinasse o documento; que é da mesma Companhia do acusado, e o mesmo parecia estar em
seu estado de espírito normal; que na época dos fatos tinha amizade com o acusado; que
recebeu o acusado quando ele foi transferido da 1ª Companhia, com muito carisma ???, e
orientou o mesmo já que se trata de umas das funções do militar mais antigo; que não teve
nenhuma desavença com o militar; que em algumas oportunidades foi chamado pelo
Comandante de Companhia, na condição de testemunha para entregar algum documentação
para o acusado. Por ser mais antigo que o réu é de praxe ser chamado para participar da
leitura dos documentos; que já participou o réu; que quando um militar quando participa
outro militar não existe uma desavença, apenas é enviado um fato para que o Comandante de
Companhia avalie; que não tem nenhuma inimizade com o acusado; que tem interesse em
ajudar a verdade; que está no Batalhão em janeiro de 2021; que atualizou o plano de
chamada por duas vezes, porque mudou de logradouro; que todas as vezes que o seu
Comandante de Companhia der uma ordem para que atualize e refaça o plano de chamada, o
depoente vai informar a onde está morando; que toda vez que era necessário fazer a leitura ou
a entrega de algum documento, o Comandante de Companhia acionava o depoente para atuar
como testemunha da entrega dos documentos; que não chegou a ir na casa do acusado e nem
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

chegou a notificar o acusado por telefone celular; que todos os documentos foram entregues
no PC do Comandante de Companhia; que não realizou nenhum tipo de ligação dessa
natureza, apenas conversou com o acusado sobre assuntos diversos da caserna; que não se
recorda que o acusado falou que era de outro Estado e que queria ficar perto de sua família;
que o acusado tomou ciência de que o Comandante de Companhia deu uma ordem para que
fosse preenchido os seus dados; que não se recorda se o acusado informou que os dados
estavam inalterados; que não sabe informar se o após ser posto em liberdade o acusado
preencheu o formulário; que não teve mais contato com o acusado.
A última Testemunha que participou do Flagrante, o 1º Ten DANIEL
FELBINGER COSSU DA SILVEIRA, asseverou em Juízo (evento 54, item 8), in verbis:
Que era auxiliar da 3ª Seção e Comandante do Pelotão da Companhia de Engenharia de
Combate, Companhia do acusado e do condutor do APF; que participou do segundo
momento; que tinha acabado de realizar o pernoite o Tenente COBIANCHI o chamou até a
sua sala, e quando chegou estavam na sala o Tenente COBIANCHI, ST LEITE DE ANDRADE
e o acusado. Nesse momento o Tenente COBIANCHI relatou ao acusado que havia uma ordem
do Comando do Batalhão na qual ele deveria preencher os dados, tendo em vista que ele iria
passar muito tempo fora do Batalhão; que o acusado perguntou se poderia ligar novamente
para os seus advogados, porém o Tenente COBIANCHI disse que o acusado já havia ligado
para os seus advogados, e disse para o acusado preencher o formulário alertando o mesmo
que se tratava de uma ordem do Comando do Batalhão, e se o mesmo não cumprisse a ordem
poderia estar incorrendo no crime de desobediência; que o acusado disse que não iria
preencher o documento, então o Tenente COBIANCHI deu voz de prisão ao acusado, após isso
saíram da sala do Tenente COBIANCHI e foram preencher o APF; que foi dito ao acusado
que se caso ele se recusasse a cumprir a ordem do Comando do Batalhão ele poderia estar
incorrendo no crime de desobediência; que foi dito ao acusado de uma forma clara e serena,
os ânimos não estavam exaltados no momento; que o acusado estava lúcido e não estava
demonstrando um comportamento anormal; que não se lembra se o acusado deu motivos para
não preencher o documento; que não manteve contato com nenhum dos advogados do acusado
no dia dos fatos; que ficava na mesma Companhia do acusado; que existe no Batalhão um
telefone para que pessoas de fora do quartel possam ligar para o Batalhão; que não existe um
telefone no Corpo da Guarda; que a sua data de praça é de 2014; que já tirou vários serviços
de Oficial de Dia no Batalhão; que não se recorda de ter um telefone para conversar com o
Oficial de Dia; que não se recorda se no dia dos fatos falou com alguém fora do Batalhão; que
não se recorda se falou com algum advogado por telefone, no dia dos fatos ou no dia anterior;
que não se recorda se o acusado explicou o motivo de não querer preencher o documento; que
apenas sabia que o acusado ia a consultas médicas; que sabia que o acusado era de outro
Estado; que não se lembra se o acusado disse que queria fazer o seu tratamento perto dos seus
familiares; que não se lembra de ter falado com o Advogado do acusado no dia dos fatos; que
não se lembra que o acusado do Advogado ligou para o Batalhão e falou com o depoente
sobre a situação do acusado; que se lembra de ter falado com a outra Advogada do acusado,
após o APF; que na época utilizava o seu telefone atual; que o seu telefone é (42) 99818-
4613; que não tem outro número de celular; que foi chamado no momento em que o réu
recebeu voz de prisão pelo Tenente COBIANCHI; que nesse momento o acusado disse que
queria falar com os seus Advogados, mas o pedido foi negado, tendo em vista que o acusado
já havia ligado para os seus Advogados anteriormente; que está em outro quartel; que não
tem interesse no processo, e que o seu relacionamento com o acusado é apenas profissional e
não teve nenhum problema quando trabalhou com o réu; que ficou sabendo da decisão
judicial de liberação para tratamento de saúde do réu, e acredita ser esse o motivo do BARE e
da ordem de preenchimento dos dados, mas não lembra os detalhes da decisão judicial; que
tomou conhecimento da decisão judicial quando foi chamado para a sala do Tenente
COBIANCHI; que havia acabado de realizar o pernoite e era aproximadamente 18h00min;
que antes da decisão judicial não estava ciente de nada; que o acusado foi preso por se
recusar a cumprir a ordem do Comando; que se lembra que o acusado foi solto; que não se
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lembra se o acusado preencheu os dados do formulário; que também não se lembra se o
acusado foi liberado para a licença, após ser solto; que o Oficial de Dia não possuía um
telefone funcional.
Da leitura dos depoimentos acima, observa-se que, embora o 1º Ten ANDRÉ
COBIANCHI CAETANO AMORIM DA SILVA tenha sido apontado pela Defesa como o
agente que preparou o flagrante - e que teria atuado com abuso de poder, além das suas
atribuições funcionais -, esse militar apenas agiu nos estritos termos da ordem escrita
emanada do seu Comandante.
Além disso, a determinação emanada pelo Comandante da Unidade, para que o
Réu atualizasse seus dados, se tratava de ordem simples, clara e perfeitamente aceitável, na
medida em que o Apelante se afastaria da OM por um período prolongado de 6 (seis) meses.
Conforme se vê, nada há nos autos que ao menos se aproxime de uma situação
de instigação à pratica delitiva.
No contexto, descabe dizer, também, como pretende a Defesa, que o 1º Ten
COBIANCHI tinha “controle fático da situação, agindo no dolo delitivo, tornando o
cometimento da ação visada impossível”, eis que ficou evidente que não se sabia se o
Apelante iria ou não cumprir a ordem emanada da autoridade superior.
É o quanto basta para afastar a tese da ocorrência de flagrante preparado.
Como visto, igualmente não encontra amparo nos autos o pedido de
reconhecimento “da evidente ilicitude da prova produzida decorrente da prisão em flagrante
do Apelante”. Por consequência, na espécie, não há que se falar em contrariedade a qualquer
dispositivo constitucional.
Ao depois, a Defesa postula a absolvição do Recorrente por atipicidade da
conduta, por ausência dos elementos objetivos do tipo ou por ausência do elemento subjetivo
do tipo. Prossegue apontando a ocorrência de erro de fato, previsto no art. 36 do CPM, que
isentaria o Acusado de pena.
Como se sabe, o delito de Recusa de Obediência é previsto no art. 163 do CPM,
que estabelece:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Na situação versada nos autos, inexiste qualquer dúvida acerca da presença dos
elementos objetivos do tipo legal do art. 163 do CPM.
Nesse sentido, as provas produzidas em Juízo comprovam à saciedade que o 3º
Sgt ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO negou acatamento à ordem de seu superior
no sentido de atualizar seus dados cadastrais junto à Organização Militar. A determinação
descumprida tratou de matéria relativa ao Serviço Ativo do militar junto ao Exército
brasileiro.
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que o simples fato de o Oficial da Companhia ter ele mesmo
confeccionado o Termo a ser assinado não modifica o panorama apresentado. O referido
documento apenas constituiu um meio utilizado para se fazer cumprir a ordem legal emanada
do Comandante e publicada no Boletim de Acesso Restrito - BARE.
Esclareça-se, ademais, que, no documento publicado no BARE, constou, além
da ordem para cumprir a decisão judicial, a determinação para que fossem adotadas
providências, dentre as quais a de preencher os dados solicitados. Não houve
condicionamento de uma ordem à outra.
Nesse sentido, o próprio Comandante da Unidade, Cel
FRANCISCO ROGÉRIO PERDIGÃO MOURA, autoridade que elaborou a ordem em
questão, afirmou em Juízo (evento 54, vídeo 1 e 2), in verbis:
Que após a publicação do BARE para cumprimento da decisão judicial, o Comandante de
Companhia veio informar sobre a situação do acusado. E após a determinação o Tenente
COBIANCHI realizou as medidas solicitadas pelo Comando; que soube após o acontecido que
o acusado tinha se recusado a cumprir as determinações do Comando; que foi dito várias
vezes sobre a situação e após a consumação do fato foi informado sobre o andamento do APF;
que tomou conhecimento da segunda ocasião, em que o acusado recusou a ordem; que após a
primeira tentativa o acusado recusou e realizou uma ligação para o seu advogado e mesmo
assim se recusou a acatar a determinação. O tenente COBIANCHI procurou a Seção de
Justiça para saber o que fazer, tendo em vista a recusa do militar; que o acusado foi chamado
novamente para realizar o preenchimento dos dados pessoais, mas continuou afirmando que
não acataria a ordem. Em diversas oportunidades o acusado se negou a fazer o preenchimento
de uma coisa simples; que no primeiro momento após a recusa do acusado o Tenente
COBIANCHI procurou a Seção de Justiça e após tomar esclarecimentos chamou o acusado
pela segunda vez, o qual se negou novamente a preencher o documento; que foi feito o APF;
que o intuito da publicação da ordem no BARE era para um melhor controle das informações
do acusado, já que continuam os processos administrativos, IPM ou demais autos
administrativos e por conta disso tinham que saber a onde o acusado se encontrava; que é
uma coisa normal e de praxe; que é uma forma de manter o contato com o militar; que a
publicação segue as diretrizes do Exército e como Comandante do Batalhão tem por
obrigação saber o que está acontecendo com o seu pessoal, e ter ciência sobre os seus
subordinados; que era coisa simples; que foi sendo comunicado à medida que ocorriam os
fatos; que foi comunicado e em nenhum momento pensou em revogar a ordem, já que era
muito simples; que ratificou todas as ordens; que a ordem foi expedida em caráter geral, e
era para fazer a leitura para o militar sobre a determinação judicial; que apenas orientou o
Comandante de Companhia a ler a decisão judicial e solicitar ao acusado que preenchesse as
informações; que determinou pelo boletim que existia uma ordem oficial; que determinação
judicial se cumpre; que em nenhum momento colocou alguma condição, apenas que fosse
cumprida a determinação judicial; que a determinação era de colocar em licença médica; que
todos do Batalhão estão no plano de chamada; que tem acesso à ficha de SICAPEX com todos
os dados pessoais do militar; que o plano de chamada é atualizado quando recebem os
recrutas, ou quando acontece alguma movimentação interna; que o plano de chamada é
atualizado anualmente ou quando muda de endereço; que se o militar não tivesse nenhuma
mudança era só ter informado e não se recusado a preencher o termo; que o endereço é onde
o acusado mora na cidade, mas não em caso de viagem; que a recusa do acusado foi bem
explícita em várias oportunidades; (...)
No ponto, não constitui demasia ressaltar que consta textualmente das Normas
Gerais de Ação do 5º BE Cmb Bld, Assunto 5, item 1, o que se segue (evento 77,
DILIGÊNCIAS2, do APF nº 7000169-84.2021.7.05.0005):
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para afastamento da guarnição, os Of deverão se apresentar ao Cmt Btl e os S Ten/Sgt a seus
Cmt SU. Posteriormente deverão registrar endereço(s) e telefone(s) para contato no livro de
afastamento da guarnição (Of na 1º Seção. S Ten/Sgt na respectiva SU)” (p. 24).
No mais, não passa despercebido que o contexto fático apresentado nos autos
demonstra que a afronta à autoridade e disciplina militares são mais do que evidentes no caso
concreto. Ainda mais considerando-se que a negativa ao acatamento de uma ordem direta e
concreta dirigida ao Apelante se deu na presença de outros militares.
Assim, devidamente demonstrada a presença dos elementos objetivos elencados
no tipo penal do art. 163 do CPM, passa-se a perquirir acerca da presença do elemento
subjetivo, qual seja, o dolo, a permear a conduta do 3º Sgt ADAILSON DE SOUSA LIMA
COUTINHO.
Nessa toada, ao ser interrogado em Juízo, o Acusado sustentou o que se segue
(evento 96, itens 1, 2 e 3):
Que o seu nome de guerra é LIMA COUTINHO; que no dia dos fatos estava no quartel,
cumprindo uma punição disciplinar; que conhece as testemunhas arroladas no processo;
que todos os militares que participaram do processo, tentaram de alguma forma prejudicar o
depoente, afirma ainda que foi perseguido pelos mesmos. Afirma ainda, que todos os militares
arrolados como testemunhas, participaram e puniram o depoente; afirma que conseguiu
demonstrar a ilegalidade das punições e também conseguiu salvo conduto em relação às
mesmas; que o Comandante da OM foi o principal responsável pela situação de saúde do
depoente; que se encontra afastado do meio militar, doente e com sua família abalada, tudo
por conta da perseguição sofrida dentro do quartel; que laudos médicos comprovaram que a
sua situação de saúde tinha como causa o ambiente de trabalho; que o Comandante, enquanto
exercia a sua função, nunca fez nada para ajudar o depoente e nunca sequer perguntou como
estava a saúde do acusado; que todos os militares que participaram deste processo já
testemunharam contra o depoente em processos ilegais que foram anulados pelo Judiciário;
que todos os militares do processo nunca chegaram a conversar com o depoente, para saber
como estava a saúde do mesmo; que foi obrigado a recorrer ao Judiciário para poder obter
uma licença para tratamento, já que o Batalhão por sua vez, nunca o ajudou em algum
tratamento; que laudos dos psiquiatras eram arquivados pelos clínicos gerais no Batalhão;
que não foi encaminhado para médicos especialistas; que apenas no ano de 2020 o médico
especialista militar lhe deu 60 (sessenta) dias de afastamento, inclusive de arma de fogo; que
optou por entregar a sua arma para a segurança sua e de terceiros; que o seu pedido de
afastamento não foi acatado pelo Batalhão e foi obrigado a recorrer ao Judiciário; que foi
necessário recorrer ao Judiciário para afastar as suas punições, ilegais que tiveram seus
vícios comprovados; que foi punido e perseguido no Batalhão, entregou a sua arma, perdeu a
vontade de viver; que entregou a sua arma, pois estava evidente que ia fazer alguma besteira;
que foi perseguido na OM, juntamente com outros militares; que foi licenciado durante o seu
afastamento, estando doente, licenciado sem o devido processo legal e com o comportamento
bom, sem sindicância; que foi licenciado porque testemunhou em favor de outro militar na
justiça federal, e depois de três dias do seu depoimento foi licenciado da Força, estando
afastado para tratamento; que o Judiciário derrubou esse ato administrativo e atualmente
encontra-se lotado no 3º Batalhão de Engenharia de Picos, para fins de tratamento; que por
determinação do Comando os seus amigos se afastaram; que o Subcomandante, CEL
GUSTAVO ROCHA, falou para todos os militares isolarem o depoente; que sofreu, morava
sozinho, não tinha amigos e o quartel não lhe fornecia suporte médico necessário; que era
perseguido no dia a dia; que o Tenente COBIANCHI abria contra o depoente processos
administrativos ilegais, os quais a justiça derrubou; que não conversavam com o depoente;
que morava sozinho e não tinha ninguém; que perdeu peso, quase 15 quilos; que toma
antidepressivos, por conta da perseguição dos referidos militares; que não se informaram
sobre a situação de saúde do depoente, apenas o perseguiam; que chegou a ficar em uma
Seção por quatro meses sem função; que ficou isolado no Batalhão; que ficava das 08:00h até
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as 17:00 sem ter contato com ninguém; que o quartel não o afastou, apenas o isolou na Seção;
que foi a Seção de Blindados; que não tinha qualificação para trabalhar com blindados, mas
o colocaram da mesma forma; que não tinha função no quartel; que o quartel não o
afastava, apenas aplicava punições; que conseguiu salvo conduto de todas as punições no
Judiciário e afirma que vai pedir indenizações por danos morais; que acabaram com a sua
saúde mental; que tem insônia e não consegue dormir direito há cerca de dois anos; que o seu
pai vai todos os dias ao seu quarto conversar, e sua mãe chora todos os dias; que teve amigos
de formação que se mataram no CMS por conta de perseguição e excesso de punições; que
cumpria funções de três militares, e os seus pedidos não eram atendidos os prazos atrasavam
e por conta disso recebia FADTs; que informava aos seus superiores que não tinha efetivo
para cumprir as missões; que com o excesso de missões foi adoecendo e em março de 2020 foi
identificado por médicos militares com depressão e ansiedade; que foi envidado uma única vez
para Curitiba; que quando conseguiu o afastamento via tutela de urgência o Batalhão
começou a marcar consultas para o depoente em Curitiba, e alegavam que o militar faltava as
consultas; que durante o seu afastamento o pessoal do Batalhão o perseguiram durante o dia
a dia; que via os militares da 2ª Seção na sua casa, no mercado; que quando saía para comer
encontrava militares da 2ª Seção, quando ia para a Academia também encontrava os militares
da inteligência; que os militares foram atrás do depoente na faculdade; que a 2ª Seção o
perseguia no dia a dia, afirma ter provas dessas alegações; que amigos seus civis, mas
casados com militares viam os militares da 2ª Seção perseguindo o depoente no dia a dia; que
o Tenente COBIANCHI foi a autoridade competente de um processo administrativo que o
depoente respondeu, o Subtenente LEITE DE ANDRADE e o Tenente FELBINGER, foram
testemunhas; que as testemunhas são testemunhas do fato na teoria, mas durante o
depoimento era cristalina a intenção das testemunhas em prejudicar o depoente; que não
considera a acusação verdadeira, pois não se recusou formalmente a fornecer os seus dados
pessoais; que no dia do ocorrido, disse que não ia fornecer os seus dados pessoais no
momento, pois queria ligar para os seus pais no Piauí para saber quando iria voltar, e se
tratar próximo da sua família; que já havia fornecido os mesmos dados uma semana atrás e
disse que assim que entrasse em contato com seus pais, e tivesse tudo acertado pediria para
seus procuradores enviarem o seu novo endereço, mas os dados seriam os mesmo que já foram
passados anteriormente; que nunca disse que não iria fornecer os dados, apenas disse que já
havia fornecido tais dados; que informou que se fosse se mudar iria atualizar os dados; que
no dia dos fatos foram duas situações, na primeira o Tenente COBIANCHI chamou o
depoente e também o Subtenente LEITE DE ANDRADE como testemunha, e informou ao
depoente sobre a decisão judicial e solicitou que o mesmo preenchesse o documento. Porém o
depoente informou que toda documentação referente à sua situação de saúde deveria ser
entregue aos seus advogados; que já havia sido protocolado junto ao Comando que toda
documentação seria entregue aos seus advogados, porém diante da situação pediu para entrar
em contato com os seus advogados; que ligou para os seus advogados e foi orientado no
sentido de que o executivo não pode determinar cumprimento de decisão judicial em um
termo, termo este que já foi preenchido dias atrás; disse ainda que tinha duas decisões a seu
favor para soltá-lo e que o Tenente não podia condicionar a decisão ao preenchimento do
termo e que a decisão judicial deveria ser cumprida; que não era para o depoente assinar o
termo e que quando fosse para o Piauí seria informado para OM o seu endereço por meio dos
seus advogados; que havia duas decisões judiciais a seu favor e também não se pode
condicionar decisão judicial ao preenchimento de um termo cujas informações já foram
passadas, informou que não iria preencher o termo; que informou ao Tenente COBIANCHI
que não iria assinar pelos motivos já descritos e disse que queria falar com seus pais; que foi
para o Piauí em 5 de outubro; que o Tenente COBIANCHI saiu da sala e foi obter informações
da Seção Jurídica; que quando o Tenente COBIANCHI retornou trouxe junto o Tenente
FELBINGER que era o Oficial de Dia e também do Subtenente LEITE ANDRADE, diante
disso o Tenente COBIANCHI perguntou ao depoente se ele iria preencher o termo e o
depoente disse que não assinaria, tendo em vista que os dados eram os mesmos; que o Tenente
COBIANCHI disse que se o depoente não assinasse o termo ele poderia estar incorrendo no
crime de desobediência (inaudível 03:14 a 03:37, vídeo 02); que gostaria de ligar para os
seus advogados, algo que foi negado pelo Tenente COBIANCHI, tendo em vista a recusa do
Tenente o depoente manteve a mesma posição anterior de não preencher os dados; que na
segunda ocasião o Tenente COBIANCHI deu voz de prisão ao depoente, mesmo com as
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisões judiciais ao seu favor; que o Tenente COBIANCHI disse que só ia liberar o depoente
quando ele preenchesse o termo; que informou ao Tenente COBIANCHI que ele estava
condicionado uma decisão judicial ao preenchimento de um termo, e o Tenente confirmou que
estava condicionado a decisão ao termo; que disse que não iria preencher o documento e
recebeu ordem de prisão por parte do Tenente COBIANCHI; que na primeira situação estava
presente o depoente o Tenente COBIANCHI e o Subtenente LEITE ANDRADE e foi permitido
o contato com os advogados, já na segunda ocasião estavam presentes o depoente o Tenente
COBIANCHI, o Subtenente LEITE ANDRADE e o Oficial de dia e não foi permitido o contato
com seus advogados; que quando o Tenente COBIANCHI disse que o acusado estava
incorrendo em crime militar não foi permitido o contato com seu advogado; que o Tenente
COBIANCHI disse que não importava as decisões e que o depoente só ia sair do Batalhão
após assinar o termo; que disse ao Tenente COBIANCHI que não iria assinar o termo e que já
havia fornecido os dados; que nunca deixou de fornecer os seus dados para o Batalhão; que
militares foram até a sua residência, mesmo estando afastado da Força; que informou que
estava afastado da atividade militar, mas nunca deixou de fornecer os seus dados pessoais;
que a declaração mostrada em juízo é a mesma que o depoente se recusou a assinar no dia
dos fatos; que tudo referente ao processo solicita aos seus procuradores; que não responde a
outro processo criminal; que fez o uso do silêncio quando perguntado quem era seu antigo
procurador (vídeo 2, 11'46"); que existia uma determinação no Batalhão proibindo o envio de
documentação para o público externo, mesmo que fosse advogado; que não chegou pedir ao
Tenente COBIANCHI para poder mandar a foto do documento; que estava no quartel e
aguardou ser transcrita a decisão judicial no Boletim do Batalhão e após isso iria organizar a
viagem; que era a primeira OM em que servia; que os militares arrolados como testemunha
tinham problemas com outros militares além do depoente; que quando perguntado o motivo de
não ter preenchido os dados, fez o uso do silêncio (vídeo 2, 16'05"); que não se recorda o
tempo que ficou conversando com o Tenente COBIANCHI; que o Tenente COBIANCHI disse
que o depoente só seria dispensado se assinasse a declaração; que não foi orientado que o
preenchimento fazia parte dos preceitos militares; que ligou para o seu advogado no primeiro
momento; que o Tenente COBIANCHI disse para o depoente aguardar e que iria buscar
informações na Seção Jurídica; que na primeira fase não informaram que a recusa poderia
configurar insubordinação; que no segundo momento pediu para conversar com seus
advogados logo no início da conversa; que quando foi informado que poderia incorrer no
crime de insubordinação, pediu para falar com os seus advogados, mas a solicitação foi
negada pelo Tenente COBIANCHI; quando perguntado se nos dias de hoje tem uma visão
diferente dos fatos, fez o uso do silêncio; que quando perguntado sobre a sua formação
acadêmica permaneceu em silêncio (vídeo 2, 23'23"); que estava no quartel cumprindo
expediente e ficou detido por um dia e meio, por conta de uma punição disciplinar. Cumpriu o
expediente mesmo com o laudo de afastamento, ficou cumprindo expediente por um dia e meio
e mais o dia que foi preso por descumprimento de ordem; que não recebeu uma ordem para
atualizar os seus dados cadastrais; que apenas recebeu a transcrição da decisão judicial e
abraçada a esta a declaração e que não existia nenhuma ordem formal; que quando estava
detido tinha acesso ao boletim interno, porém a decisão judicial sai em boletim reservado; que
estava cumprindo a detenção no alojamento da Companhia e dentro do alojamento não tem
como acessar o boletim do Batalhão; que ninguém chegou a dizer que existia uma ordem
especifica para o depoente atualizar o seu cadastro; que no ano de 2021 chegou ao seu
conhecimento uma informação de que o Comando não iria parar enquanto não prendesse o
depoente, o depoente acredita que essa informação é importante; que no último dia, antes de
sair para sua licença notou que o quartel não gostou da sentença de mérito, e isso estava
explícito na fisionomia do Tenente COBIANCHI; que foi avisado de que até o final do ano o
Comando iria prendê-lo e não iria assinar seu reengajamento; que quando o Tenente
COBIANCHI lhe deu voz de prisão conectou os fatos, já que no seu último dia no Batalhão
foi preso, porque condicionaram uma decisão judicial a assinatura da declaração;
que conversou com os militares que o alertaram da prisão, e os mesmos informaram para que
o depoente não os identificassem, tendo em vista que tinham medo de serem perseguidos; que
em 2020 foi transferido de Batalhão, mas o 5º BECmbBld solicitou a revogação da sua
transferência, assim que saiu a revogação começou a responder a diversas FATDs; ressalta
ainda que o seu comportamento é bom e a sua avaliação no Sistema de Pessoal - SGD
também; que estava feliz com a transferência, porque ia sair de um ambiente de trabalho que
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lhe fazia mal e até os seus médicos comemoram; que o militar que faz o pagamento da
transferência o comunicou dizendo que o dinheiro saiu da tela em tempo recorde, e que em 25
anos de Exército nunca tinha visto isso acontecer e quando isso acontece é porque alguém
pediu a revogação em caráter urgentíssimo; que sempre teve vontade de servir na Amazônia,
mas o Batalhão revogou sua transferência e começou a instaurar diversos processos
administrativos, os quais o depoente venceu todos; que esses fatos demonstram uma
perseguição que remonta ao ano de 2020; que sua patologia começou em meados de 2020;
que foi transferido, e não tinha punições nessa época e após a revogação foi associado a
diversos inquéritos nos quais nem estava envolvido.
Sabe-se que, no delito de Recusa de Obediência, o dolo é caracterizado como a
“vontade livre e consciente de recusar obediência ao superior, afrontando a autoridade e
disciplina militares”
[2].
Do cotejo do interrogatório do Apelante com os depoimentos Testemunhais
anteriormente transcritos, infere-se que aquele manifestou sua vontade de forma livre e
consciente, tendo, inclusive, tempo para refletir sobre a conduta a ser adotada. E isso ocorreu
porque o Comandante da Companhia lhe pediu para preencher o documento em duas
ocasiões. O militar se retirou para jantar após a primeira dessas ocasiões e somente recebeu a
voz de prisão no segundo momento.
Como se observa, o Réu teve, ainda, a oportunidade de se consultar com o seu
procurador antes de concretizar a conduta delitiva, bem como foi assistido por advogado
durante a lavratura do APF.
Recorde-se que o Acusado também foi informado que poderia incorrer em
crime e, ainda assim, empreendeu a conduta omissiva pela qual foi condenado na primeira
instância.
Portanto, na presente situação, o dolo do Agente é inconteste.
Em passo seguinte, cabe analisar a tese da ocorrência de erro de fato, previsto
no art. 36 do CPM, baseada “no estado emocional fragilizado que se encontrava e em razão
dos problemas de saúde que lhe acometia”.
Como é notório, de acordo com o dispositivo legal em comento, o aludido erro
isenta de pena quem “ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima”.
Ainda sobre o instituto do erro de fato, cabe destacar a lição de Guilherme de
Souza Nucci, in verbis:
"O Código Penal Militar cuida, como erro de fato, de duas situações diversas: uma delas
concerne ao erro de fato propriamente dito - ou erro de tipo, como prefere a nomenclatura do
Código Penal comum - e outra pertine a circunstância de fato, apta a legitimar determinada
conduta, no cenário da descriminante putativa. Requisitos do erro de fato: há dois enfoques:
a) o agente que pratica o crime, supondo a inexistência de elemento fático constitutivo do tipo,
quando escusável, afasta o dolo, que termina por não abranger todos os elementos do tipo
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal (...); b) quanto ao segundo caso, o agente pratica o crime, supondo a existência de uma
situação fática, que, se realmente existisse, constituiria excludente de ilicitude (tornar a ação
legítima). Está-se no contexto da descriminante putativa"
[3].
Ocorre que os comprovados problemas de saúde enfrentados pelo Acusado não
abalaram o seu juízo crítico sobre a realidade.
E assim é porque, embora os Laudos (eventos 156, 158 e 176) constantes do
Incidente de insanidade mental (nº 7000042-78.2023.7.05.0005) instaurado tenham atestado
que o Apelante apresenta uma patologia, nos citados Laudos também consta as seguintes
informações:
tal enfermidade não compromete a capacidade de discernimento tampouco o juízo crítico de
realidade” (evento 158 do Incidente);e “através da análise retrospectiva dos fatos, não se
observou prejuízo na capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação
por conta do indiciado/acusado quando a praticou (evento 176 do Incidente).
Ao que se vê acima, inexiste qualquer elemento capaz de legitimar a pleiteada
isenção de pena.
Dessa feita, a Sentença condenatória merece ser mantida.
No tocante à dosimetria da pena, nada há a retocar, uma vez que a pena foi
fixada no mínimo legal previsto para a espécie.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a primeira preliminar
defensiva de nulidade do auto de prisão em flagrante, não conheçer da segunda preliminar
defensiva de ocorrência de flagrante preparado e rejeitar a terceira preliminar defensiva de
inépcia da Denúncia. No mérito, nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a
Sentença que condenou o 3º Sgt ADAILSON DE SOUSA LIMA COUTINHO à pena de 1
(um) ano de detenção, como incurso no artigo 163 do Código Penal Militar, sem o benefício
do sursis, por força do art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM e art. 617, inciso II, alínea “a”,
do CPPM, além da fixação do regime inicial aberto, para a hipótese de a execução da pena vir
a ser procedida pela Justiça comum, com fundamento no art. 33 do CP comum.

LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro Relator
[1] In Curso de Processo Penal. 18.ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2014. p. 535.

[2] In Manual de Direito Penal Militar/Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello
Streifinger. – 4. ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 851.
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[3] In Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais.
2013, fls. 77 e 78.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001367053v6 e do código CRC eaa5bbee.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 16/12/2024, às 18:15:38
7000257-73.2024.7.00.0000
40001367053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR